Tribunal: TJPA
Processo: 0020585-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020585-57.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA CARNEIRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020585-57.2015.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CARNEIRO.

ADVOGADO:
ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - OAB/PR nº 53.400.

AGRAVADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 16.292.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE REMESSA POR CORREIOS DENTRO DO PRAZO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020585-57.2015.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CARNEIRO.

ADVOGADO:
ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - OAB/PR nº 53.400.

AGRAVADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 16.292.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CARNEIRO
, em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto, face sua intempestividade.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que o recurso de apelação é tempestivo, vez que enviado via correios dentro do prazo legal.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE REMESSA POR CORREIOS DENTRO DO PRAZO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/06/2019, razão porque o prazo final para interposição do recurso de apelação se deu em 08/07/2019.

Apesar de o agravante aduzir que seu recurso foi enviado via correios dentro do prazo legal, tal alegação não merece ser acolhida, pois no recurso de apelação não há qualquer carimbo dos correios com identificação de data e o AR juntado apenas por ocasião do agravo interno, em que pese tenha sido endereçado ao Fórum Cível, não faz qualquer referência aos dados deste processo, como bem destaco pelo agravado nas contrarrazões, o que não permite a conclusão de se tratar da remessa do recurso de apelação em questão.

Desta forma, inexistindo qualquer argumento capaz de alterar o entendimento a respeito da intempestividade do recurso de apelação, o presente agravo interno não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022